Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-54.2013.8.11.0095
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000428-54.2013.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Marly F de Almeida -ME (APELADO), LUCINEIDE PARREIRA FRAGA - CPF: 229.390.751-15 (ADVOGADO), AMERICAN EXPRESS DO BRASIL E CIA (APELADO), VISA DO BRASIL (APELADO), MARLY F DE ALMEIDA - CNPJ: 02.072.604/0001-79 (APELADO), MARLY FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 539.989.529-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
OBSERVÂNCIA DO
RESP N.º 1.340.553/RS
- TEMAS 566 E 567, DO STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

1.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

2. Não configurado o decurso do lustro prescricional depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, cujo início só é contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bem penhorável e não sobre tal constatação (como ocorreu no caso dos autos), impõe-se desconstituir a sentença que declarou a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do Executivo Fiscal.

3.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos da Execução Fiscal n.º 0000428-54.2013.8.11.0095, proposta em desfavor de
MARLY F DE ALMEIDA – ME e MARLY FERNANDES DE ALMEIDA
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da CDA n.º 20126469 e extinta a Execução em relação a esta, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional e 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante argui, em síntese, que, tendo a ciência da penhora infrutífera ocorrido em 09/07/2015, quando teve início a contagem do prazo de suspensão e prescrição, por evidente que esta se consumaria apenas em 09/07/2021. Entretanto, ainda dentro do lustro prescricional, ou seja, em 22/10/2020,
“houve pedido da exequente de tentativa de penhora on line, o qual não foi processado pelo juízo sentenciante. (...)”
(id. 137945742 - p.85).

Por esse motivo, requer a aplicação da Tese 4.3 fixada no Resp. 1.340.553/RS, para considerar interrompida a prescrição intercorrente, uma vez que não restou consumado o lapso temporal de 6 anos até a data da prolação da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, declarando-se a inocorrência da
prescrição intercorrente com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal

(id. 137945742 – pp. 83/87).

Diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Paranaíta, a Dra. Lucineide Parreira Fraga foi nomeada para o exercício da Curadoria Especial da parte executada (id. 137945742), sendo apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença extintiva do feito executivo, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 137945742 – pp. 92/99).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 139150180).

Recurso tempestivo (id. 137945742).

Certidão de isenção de preparo (id. 138305696).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta nos autos da Execução Fiscal n.º 0000428-54.2013.8.11.0095 ajuizada em desfavor de
MARLY F DE ALMEIDA – ME e MARLY FERNANDES DE ALMEIDA
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da CDA n.º
20126469
e extinta a Execução, nos termos do art. 174, do Código Tributário Nacional e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A
prescrição intercorrente foi reconhecida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.

A exequente não obteve êxito na tentativa de localizar bens da executada para satisfação do seu crédito.

(...)
anoto que a presente execução foi protocolada no ano de 2013.

A primeira tentativa de citação da executada via AR, restou frutífera em 13/01/2014, fl.64.

Após, passou a ser realizada tentativas para encontrar bens do executado para a satisfação do crédito. Realizou penhora on line em 20/10/2014 e foi a primeira tentativa infrutífera, fl. 78
.

Outrossim. Fora deferido o pedido de penhora de 10% do faturamento da empresa em 2018, fl. 91. Também infrutífero. A partir desta data, não houve nenhum pedido de outras diligências, apenas atualização do débito
.

Assim, não foi realizada nenhuma penhora de fato até a presente data.

Destarte, a primeira tentativa de localização de bens da executada foi realizada em 20/10/2014 e até a presente data, não houve nenhuma manifestação da exequente nos autos no sentido de localização do endereço da executada e de bens passíveis de penhora, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. (...)”
(id. 137945742 – pp. 81/82)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual é credora da empresa Executada pela quantia de R$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais), por falta de recolhimento do ICMS Estimativa conforme Certidão de Dívida Ativa n.º 20126469, ajuizada em 12/06/2013 (id. 137945742 - p. 08).

Da consulta aos autos afere-se que a primeira tentativa de citação da Executada via Correio, por AR
,
restou frutífera em 13/01/2014, (id. 137945742 - p. 17), sendo, após, certificado que a parte executada (devidamente citada) não efetuou o pagamento do débito exequendo e não garantiu a execução (id. 137945742 - p. 22), seguindo o feito com tentativas para a localização de bens da parte Executada para a satisfação do crédito.

Realizado pedido de penhora
on line
no Sistema
BACENJUD
em 20/10/2014, a primeira tentativa restou infrutífera (id. 137945742 - p. 31), sendo determinada, em 30/04/2015 (id. 137945742 – p. 33), a intimação da Fazenda Pública, com remessa dos autos para a indicação de bens passíveis de penhora no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de envio dos autos ao arquivo provisório.

A parte Exequente tomou ciência dessa decisão em
30/06/2015
(data do recebimento da Carga no Sistema Apolo) e não em 09/07/2015, como alegado nas razões recursais, operando-se, portanto, a partir daquela data, a suspensão automática de 01 (um) ano prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF.

Informação abaixo, extraída do PJE:

A propósito
, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”
(REsp 1.340.553/RS).

O c. STJ, ao julgar o REsp n.º 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo (Temas 566 e 567), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte Exequente, confira-se:

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

OU

da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO
;

(...)

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
(...).”

À vista disso, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito ou no tocante a não localização dos devedores ou de bens passíveis de penhora.

Entretanto, no caso dos autos, importa concluir que o douto magistrado de origem não decidiu com o costumeiro acerto, pois, ao que se depreende da parte acima transcrita da sentença recorrida, procedeu ao cálculo do prazo de suspensão do processo Executivo e o do subsequente lustro prescricional a partir de 20/10/2014, data em que restou infrutífera a tentativa de penhora on-line e, não, da data de 30/06/2015, quando a Fazenda Pública tomou ciência a respeito e quedou-se inerte.

De se ver que só depois de findo o prazo de suspensão automática (30/06/2016) é que teve início o decurso do lustro prescricional, que restaria concluído em 30/06/2021,
enquanto a sentença foi prolatada em 10/06/2021
, antes, portanto, da efetiva ocorrência da prescrição.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - TERMO INICIAL DO PRAZO - ciência da Fazenda Pública quanto à SUSPENSÃO do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora - PRAZO INFERIOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.

1.
De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. (...).” (N.U 0006336-05.2009.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023) (g.n.)

Assim, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes qualificados acima (Temas n.º 566 e 567 do Superior Tribunal de Justiça), o que permite concluir a reforma da sentença objurgada como medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023